Tribunal: TJMT
Processo: 0028034-17.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0028034-17.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TAILSON SILVA DE MIRANDA - CPF: 043.018.311-93 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ALVES DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PLEITO À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– NÃO ACOLHIMENTO – DROGA APREENDIDA NO CORPO DA CORRÉ QUE SERIA DESTINADA AO MARIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO CONDIZ COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR
NA VALORAÇÃO DA PENA – REPRIMENDA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA
–
3)
FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO
– INSUBSISTÊNCIA – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES –
4) MODIFICAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM RAZÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO PRIVATIVADE LIBERDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL
–
5)
DETRAÇÃO PENAL
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ARTIGOS 387, § 2º DO CPP C/C 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84
– RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não tem procedência o pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de drogas, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto comprovado que o réu foi o mentor intelectual do crime, fazendo com que sua esposa adentrasse ao presídio com droga no corpo, devendo ele responder pelas ações típicas da traficância praticadas pela corré, mormente se a quantidade não é ínfima e não condiz com a condição de usuário.

2)
O magistrado, considerando desfavoráveis os antecedentes e quantidade de droga apreendida com o réu, majorou a pena-base conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda

encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

3) Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário à luz do disposto no artigo 33 e parágrafos do Código Penal e, na hipótese, o regime fechado mostra-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado, mormente por tratar-se de réu portador de maus antecedentes.

4) A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória. Destarte, não há falar em redução da pena de multa quando demonstrado que a sanção pecuniária guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, mormente porque a hipossuficiência financeira do acusado foi sopesada pelo julgador na fixação do valor unitário dos dias-multa.

5)
A apreciação da detração penal, instituto que abate da pena privativa de liberdade o tempo em que o sentenciado sofreu prisão provisória, é competência do juízo da execução, consoante artigo 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal n.º 7.210/84.

6)
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Taelson Silva de Miranda
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0028034- 17.2016.811.0042, código 450956
, p
elo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto nos arts. 33,
caput,
c/c 40, III, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante.

Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena-base
, sob o argumento de que o aumento não atentou aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade;
modificação do regime para o semiaberto
, nos termos do art. 33 § 2°, “b” do Código Penal e Súmulas 718 e 719 do STF;
redução da pena de multa para o mínimo legal
ante a hipossuficiência financeira; bem como a aplicação da detração penal, nos termos do art. 42, do Código Penal e 387, § 2° do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 37096997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 40100451).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020